Tribunal: TJSP
Processo: 1028089-15.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
* Revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de terceiros – Ausente a comprovação de que foram efetivamente prestados referidos serviços – REsp no 1578553/SP (Tema 958) - Sentença que deu correto desate ao litígio e deve ser mantida - Recurso improvido.*